Tribunal: TJSP
Processo: 0226562-44.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Responsabilidade civil – Direito de vizinhança – Ação de nunciação de obra nova cumulada com pedidos indenizatórios – Denunciação da lide – Sentença de procedência de ambas as demandas (principal e denunciação da lide) – Apelo apenas da denunciada – Parcial provimento – Lide principal – Danos materiais caracterizados pelo conjunto probatório dos autos, embora não tenha havido a juntada de cada

Ementa:
Responsabilidade civil – Direito de vizinhança – Ação de nunciação de obra nova cumulada com pedidos indenizatórios – Denunciação da lide – Sentença de procedência de ambas as demandas (principal e denunciação da lide) – Apelo apenas da denunciada – Parcial provimento – Lide principal – Danos materiais caracterizados pelo conjunto probatório dos autos, embora não tenha havido a juntada de cada uma das notas fiscais dos utensílios destruídos pelo desabamento de concreto mole na residência dos autores – Dano moral caracterizado – Indenização, de R$15.000,00, que é razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto Sucumbência atribuída às rés – Lide secundária – Ausência de resistência da seguradora – Descabimento da condenação sucumbencial – Sentença modificada apenas quanto a esse aspecto – Apelo parcialmente provido.